Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO AFASTADA RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, de regra, uma vez declarada pela parte a impossibilidade de custear a causa, a gratuidade de justiça é de ser concedida.

2. Contudo, referida declaração possui presunção iuris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado, desde que presente prova capaz de retirar a hipossuficiência declarada.

3. Recurso desprovido.